Tribunal: TJDFT
Processo: 0702439-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702439-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ISMAR ROBERTO MARIA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração (ID 44674102) opostos por BANCO DO BRASIL S/A em face de ISMAR ROBERTO MARIA, com pedido de efeitos modificativos, contra decisão proferida pelo relator que não conheceu o recurso por falta de regularidade formal, caracterizando assim, falta de um pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso (ID 44093642). INTIME-SE ISMAR ROBERTO MARIA para apresentar as contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 21 de março de 2023 17:08:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador